Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723646-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDOS: DEISE CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS, VITOR KATSUZIRO EGAMI, LUIZ EDUARDO YUKIO EGAMI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS AOS VENCIDOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. CÔMPUTO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. CONDENAÇÃO. ALCANCE. COMPOSIÇÃO PECUNIÁRIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVIABILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A LITERALIDADE DO FIRMADO NO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. Estabelecendo a res judicata que se traduz no título exequendo que os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos devem ter como base de cálculo o valor da condenação, que compreendera composição pecuniária e compensação decorrente de danos morais, a verba honorária deve ser mensurada em fiel compasso ao decidido, tendo, pois, como base de cálculo a integralidade da condenação fixada, porquanto assim firmada pelo título judicial (CPC, art. 502), ressoando inviável sua modulação sob o prisma da ótica do credor ou do devedor, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 85 do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJGO. Sustenta que, na ausência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não há fundamento para a incidência de honorários advocatícios sobre esse montante, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Além disso, argumenta que os honorários também não podem incidir sobre as parcelas vincendas, pois estas foram quitadas por meio da cobertura securitária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Com efeito, observado o objeto da insurgência recursal, afere-se que a decisão arrostada ressoara acertada quanto à apreensão de que a verba a ser suportada pelo agravante possui por base de cálculo a integralidade da condenação imposta a ambos os réus, inclusive o devido a título de danos morais, pois inexistente qualquer ressalva quanto ao ponto no acórdão que fixara os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do montante correlato, a ser suportado em igual proporção por ambos os demandados. Defronte a textualidade do consignado no título judicial, não sobeja possível a realização de exegese a desvirtuar o literalmente assentado, interpretando-o de forma diversa do que expressamente veiculara". (ID 64845799). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021